Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento pessoal. Insuficiência de provas. Atipicidade da conduta. Dosimetria. Detração penal. Regime inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento pessoal extrajudicial, insuficiência de provas, atipicidade da conduta de um dos acusados, e requereu, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, a aplicação da detração penal, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, com inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ n. 484/2022, gera nulidade da prova; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação dos réus; (iii) determinar se a conduta do corréu que permaneceu no exterior do estabelecimento é atípica; (iv) examinar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à pena-base, à compensação entre atenuantes e agravantes e à fixação da pena de multa; (v) analisar se é cabível a aplicação da detração penal e a fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir
3. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não subsiste quando o ato é corroborado por prova judicial colhida sob contraditório, e amparado por outros elementos probatórios robustos.
4. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados, imagens do circuito de segurança e depoimentos testemunhais, inclusive da vítima, colhidos em juízo.
5. A conduta do réu que permaneceu do lado externo do estabelecimento, em posição de vigilância e garantindo a fuga após o roubo, configura participação relevante no crime, sendo típica e punível.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo válida a utilização da fração de 1/8 para o aumento da pena-base, bem como a compensação parcial entre confissão e multirreincidência, não havendo direito subjetivo à aplicação de frações específicas.
7. A aplicação da detração penal e a análise de eventual alteração do regime prisional são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação na instância de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a prova, quando corroborada por outros elementos idôneos e independentes. 2. A apreensão dos bens subtraídos, os registros em vídeo e os depoimentos testemunhais são suficientes para sustentar a condenação. 3. Configura participação típica no roubo o agir do corréu que presta vigilância no local do crime e auxilia na fuga. 4. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade e a fundamentação, sem obrigatoriedade de frações específicas. 5. A detração penal e a eventual alteração do regime de cumprimento da pena competem ao Juízo da Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 157, § 2o, II; CPP, arts. 226, 387, § 2o; LEP, art. 66, III, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1258); TJMT, N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara Criminal, j. 18.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006967-81.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDIR RAMOS DIAS - CPF: 893.846.101-78 (APELANTE), WANDERLEI CAMPOS LEONEL - CPF: 046.161.291-77 (APELANTE), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES APARECIDA MARCOLINO - CPF: 957.011.171-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Dir
eito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento pessoal. Insuficiência de provas. Atipicidade da conduta. Dosimetria. Detração penal. Regime inicial. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento pessoal extrajudicial, insuficiência de provas, atipicidade da conduta de um dos acusados, e requereu, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, a aplicação da detração penal, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II.
Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, com inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ n. 484/2022, gera nulidade da prova; (
ii
) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação dos réus;

(
iii
) determinar se a conduta do corréu que permaneceu no exterior do estabelecimento é atípica; (
iv
) examinar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à pena-base, à compensação entre atenuantes e agravantes e à fixação da pena de multa; (v) analisar se é cabível a aplicação da detração penal e a fixação de regime inicial mais brando.

III.
Razões de decidir

3. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não subsiste quando o ato é corroborado por prova judicial colhida sob contraditório, e amparado por outros elementos probatórios robustos.

4. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados, imagens do circuito de segurança e depoimentos testemunhais, inclusive da vítima, colhidos em juízo.

5. A conduta do réu que permaneceu do lado externo do estabelecimento, em posição de vigilância e garantindo a fuga após o roubo, configura participação relevante no crime, sendo típica e punível.

6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo válida a utilização da fração de 1/8 para o aumento da pena-base, bem como a compensação parcial entre confissão e
multirreincidência
, não havendo direito subjetivo à aplicação de frações específicas.

7. A aplicação da detração penal e a análise de eventual alteração do regime prisional são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação na instância de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a prova, quando corroborada por outros elementos idôneos e independentes. 2. A apreensão dos bens subtraídos, os registros em vídeo e os depoimentos testemunhais são suficientes para sustentar a condenação. 3. Configura participação típica no roubo o agir do corréu que presta vigilância no local do crime e auxilia na fuga. 4. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade e a fundamentação, sem obrigatoriedade de frações específicas. 5. A detração penal e a eventual alteração do regime de cumprimento da pena competem ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29 e 157, § 2o, II; CPP,
arts
. 226, 387, § 2o; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1.953.602-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1258); TJMT, N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara Criminal, j. 18.06.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
de apelação criminal interposto por
Jandir
Ramos Dias
e
Wanderley Campos Leonel
,

contra a sentença pro
ferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1006967-81.2025.8.11.0003
,
que os
conden
ou
pela prática do crime
de roubo circunstanciado,
previsto no art. 157, § 2o, II
[concurso de agentes]
, do Código Penal
,
respectivamente
,
às penas
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado e
ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa

e
à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado e ao pagamento de
e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Nas razões, encontradas no ID
301897957
, a
defesa suscita a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase extrajudicial,
por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e das diretrizes da Resolução n. 484/2022 do CNJ. No mérito, requer a absolvição do apelante
Jandir
Ramos Dias
, nos termos do artigo 386, incisos III e V, do CPP, por atipicidade de sua conduta, alegando ausência de adesão à prática delitiva.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia
a revisão da dosimetria
para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito na análise das circunstâncias judiciais; a readequação da pena intermediária, aplicando-se a fração de 1/12 ao recorrente
Wanderley Campos Leonel
, decorrente da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; o afastamento da
majorante
do concurso de

agentes; a aplicação do instituto da detração penal; o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal; o estabelecimento do regime inicial semiaberto; e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 301897960), o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
eminente
Procurador de Justiça
,

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade (ID 304568378), opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

DA ALEGADA NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS

Registre-se, primeiramente, que
a tese da
ilegalidade do reconhecimento pessoal
dos réus
, por
violação ao
art
igo
226
do Código de Processo Penal
, em que pese ter sido suscitada como preliminar recursal, a rigor,
é matéria que se confunde com o mérito
.
Isso porque, a validade ou não da forma como os réus foram reconhecidos
depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, tem relação direta com a tese de ausência de provas.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Dito isso, passoà análise do mérito, sede em que examinada a alegação de nulidade por afronta aos ditames do art. 226 do CPP.

O
acervo probatório evidencia à saciedade a materialidade e a autoria delitivas imputadas aos
apelantes
Jandir
Ramos Dias
e
Wanderley Campos Leonel
,

c
onforme bem analisado na sentença recorrida
.

Com efeito, ressai dos autos que em
16/03/2025
,

por volta das 19h
,
na
Sorveteria
Esquimó, localizada na Rua Buriti, 1973, bairro Jardim Tropical,
em Rondonópolis
os apelantes agiram com unidade de propósitos e
subtraíram, mediante violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares avaliados em R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), além de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) em espécie, em prejuízo da vítima
Lourdes Aparecida Marcolino
.

A
denúncia narra que os réus chegaram ao local em uma motocicleta sem placa, ocasião em que
Jandir
Ramos Dias

permaneceu do lado de fora, vigiando, enquanto
Wanderley Campos Leonel
entrou no estabelecimento, empurrou a vítima que estava no caixa, ordenou que ela ficasse em silêncio e subtraiu o din
heiro e os aparelhos celulares, em seguida fugiram em alta velocidade,
na contramão de direção, sendo abordados por uma guarnição da Polícia Militar a poucas quadras do
local
, ocasião em que os agentes policiais apreenderam os objetos por eles subtraídos.

Assim, a
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 301897374), pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.81113 (ID 301897375), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 301897378), pelo Termo de Reconhecimento de Objetos (
IDs
301897381 e 301897382), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Quanto à
autoria
, as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de que os apelantes praticaram o crime de roubo ma
jorado pelo concurso de agentes, especialmente pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 301897374)
,
pelo Termo de Reconhecimento de pessoa (id. 301897380), pelo Relatório de Investigação no 2025.13.26698 e imagens dos envolvidos (id. 301897860), pelo Relatório Final lavrado pela Autoridade Policial (id. 301897870), além da prova oral em juízo.

Os
apelantes foram presos em flagrante delito
logo após a prática do roubo majorado
, utilizando a mesma motocicleta
capturada em vídeo
e descrita pela vítima, as mesmas
roupas
e, em posse dos 2 celulares roubados da vítima, avaliados em R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), além de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) em espécie, (
ID
. 187654017)
.

A
apreensão dos objetos subtraídos em poder dos acusados, logo após o crime, constitui prova material irrefutável da autoria delitiva. Segundo o Termo de Exibição e Apreensão (ID 301897378), foram encontrados com os réus dois aparelhos celulares e a
quantia
subtraída da vítima, o que corrobora as demais provas produzidas nos autos.

Nesse contexto, o
policial militar
Marcos André Marques da Silva
,
ouvido em juízo
, relatou que
,

durante patrulhamento visualizou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta em sentido contrário ao da viatura, o que chamou sua atenção e motivou a abordagem. Constatou que a motocicleta não possuía emplacamento e que um dos indivíduos fazia uso de
tornozeleira
eletrônica. Durante a abordagem, foram informados via rádio sobre um assalto ocorrido em uma sorveteria próxima, cujas características dos autores coincidiam com as dos indivíduos abordados. Afirmou que os objetos subtraídos, como o celular da vítima, o aparelho da empresa e uma
quantia em dinheiro
, foram localizados em poder dos abordados.
(...)”
(
ID
301897916
)
.

Salienta-se que os depoimentosde policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes
termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

O art. 202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art. 203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

N
o caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente
os
apelante
s
,
que não comprova abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas
, pelo contrário, seus depoimentos estão amparados na apreensão da
res furtiva
.

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos, corroborada pelas demais provas dos autos,

Na fase policial, a vítima
Lourdes Aparecida Marcolino

asseverou que:
"[...] o assaltante que adentrou na sorveteria, estava usando capacete na cor preta, mas estava inicialmente com o capacete erguido e eu vi o rosto dele [...]"
,
conforme ID
187654015
.

Em juízo
, a vítima
narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que estava trabalhando quando um dos indivíduos, posteriormente identificado como
Wanderley
, adentrou o estabelecimento usando capacete e anunciou o assalto, dirigindo-se diretamente a ela e subtraindo dinheiro e dois aparelhos celulares. Relatou, ainda, que o comparsa, identificado como
Jandir
, permaneceu na motocicleta do lado de fora, e que ambos fugiram rapidamente após o crim
e, conforme registrado nas
filmagens que captaram a ação criminosa dos apelantes (
ID
187654597; 187654598; 187654599 e 187654600),

Ainda,
tem-se a
confissão judicial
do
apelante Wanderlei Campos Leonel
ao ter afirmado ter comparecido ao estabelecimento
Sorveteria
Esquimó e confirmado ter realizado a subtração de dinheiro e de dois aparelhos celulares.

Logo, ainda que admitida a possibilidade de descompasso aos ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal
,
é evidente que os demais elementos colacionados s
ão firmes a apontarem a
autoria criminosa aos a
pelantes
, tornando absolutamente
ineficaz
a arguição, já que a prova incriminadora também deriva de outros elementos independentes de prova.

A
Terceira
Seção
do Superior de Tribunal de Justiça, por unanimidade, em julgamento recentíssimo (
11/06/2025
), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a
s
tese
s
do Tema 1.258,
das quais destaco as seguintes, para o exame do caso em comento:

“ (...)
“
4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5) Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
”
STJ
. 3a Seção.
REsp
1.953.602-SP,
REsp
1.987.628-SP,
REsp
1.986.619-SP e
REsp
1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025 (Recurs
o Repetitivo - Tema 1258) (destacamos).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"[...] 3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, estando amparado por outros elementos probatórios. 4. Aplicação do Enunciado Normativo no 29 (IUJ no 101532/2015 – TJMT): as disposições do art. 226 do CPP são recomendações, não exigências formais, sendo válidos os atos reconhecidos e corroborados judicialmente. 5. A autoria está confirmada pelos depoimentos firmes da vítima em juízo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos em poder do
réu.[...]
", (N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Por fim, embora o apelante
Wanderley Campos Leonel

tenha confessado a prática delitiva
, confirmando que esteve na sorveteria Esquimó e que subtraiu um valor em dinheiro e dois aparelhos celulares
, e tenha negado a participação de
Jandir
na empreitada criminosa
,
argumentando que este
permaneceu do lado de f
ora da sorveteria, aguardando-o, constata-se que a participação de
Jandir
Ramos Dias

foi imprescindível para a consumação delitiva.

Isso porque, as
imagens do circuito de segurança demonstram sua participação no crime, permanecendo em posição estratégica enquanto
Wanderley
executava o roubo

(
IDs
187654597, 187654598 e 187654600)
.

Nesse aspecto, ressalta-se que
as
imagens do circuito de segurança
são elementos probatórios de grande relevância, pois
documentam de forma objetiva a dinâmica do crime e a atuação coordenada dos agentes
,
porquanto como bem destacado na sentença,
o vídeo revela com nitidez o momento em que Wanderley adentra o estabelecimento comercial, anuncia o assalto e subtrai os bens, enquanto
Jandir
permanece no exterior, em posição de vigilância, evidenciando a divisão de tarefas e a unidade de desígnios entre os réus.

Assim, a versão defensiva no sentido de que
Jandir
Ramos Dias
apenas pediu carona a
Wanderley
e que desconhecia a intenção deste de praticar o roubo
se encontra isolado nos autos, sem respaldo em qualquer elemento de prova.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta do réu
Jandir
Ramos Dias
.

DA TIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU JANDIR RAMOS DIAS

A defesa sustenta a atipicidade da conduta do réu
Jandir
Ramos Dias
, alegando que este não tinha conhecimento da intenção de Wanderley de praticar o roubo e que apenas aguardava seu retorno do lado de fora do estabelecimento.

Contudo,
conforme supramencionado,
tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. As circunstâncias do caso evidenciam que
Jandir
tinha pleno conhecimento da empreitada criminosa e atuou em unidade de desígnios com
Wanderley
, exercendo a função de vigilância e garantindo a fuga após o crime.

As imagens do circuito de segurança demonstram que
ele

permaneceu em posição estratégica, aguardando o retorno de
Wanderley
, e que ambos empreenderam fuga rapidamente após a consumação do roubo, sem demonstrar qualquer surpresa ou relutância, o que revela sua adesão ao plano criminoso.

Ademais, a versão apresentada por
Jandir
, de que apenas pediu carona a Wanderley e desconhecia suas intenções, mostra-se inverossímil diante do contexto fático. A dinâmica dos acontecimentos, a forma coordenada como agiram e a rápida fuga após o crime indicam claramente a existência de prévio ajuste entre os réus.

Importante destacar que, para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executórios do crime. Basta que haja divisão de tarefas e unidade de desígnios, o que restou evidenciado no caso em análise
, pois
ao permanecer do
lado de fora do estabelecimento,
Jandir

exerce
u
função de vigilância e garanti
u a
fuga, contribuiu de forma relevante para a execução do crime, incorrendo, portanto, nas mesmas penas que
Wanderley
.

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta de
Jandir
Ramos Dias
,
tampouco no afastamento da
majorante
elencada no inciso II, do § 2o, art. 157, do
CP,
devendo
ser mantida sua condenação
pelos fundamentos antes mencionados
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria da pena
, a
defesa pleiteia a revisão da dosimetria para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito na análise das circunstâncias judiciais, em substituição à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizada pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento
, porque a legislação
penal
não
estabelece critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, estabelecer o
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes criminais dos réus, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, o que resultou em um acréscimo de 9 meses na pena-base. Tal critério mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do delito e os antecedentes criminais dos réus.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não existir direito subjetivo do réu criminal à fração de 1/6 sobre a pena base ou de 1/8 (média ponderada),
sendo suficiente que
o Juízo adote o critério mais adequado à proporcionalidade e reprovabilidade da conduta, desde o que faça de maneira fundamentada.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado pelo Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

2. Não obstante a jurisprudência desta Corte Superior tenha adotado como razoável, a princípio, os critérios de majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) da média dos extremos, é certo que não existe direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial tida como não favorável.

3. Na espécie, as instâncias inferiores fixaram a pena basilar para o crime de descaminho em patamar de 04 (quatro) meses superior ao mínimo legal, em razão de o acusado ser portador de maus antecedentes específicos.
Assim, ainda que fosse adotado o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre as médias dos extremos previstos no tipo, geralmente mais gravoso, a pena basilar restaria estabelecida muito próximo àquele em que concretizado, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.162.280/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024
.)
(
destacamos)

Diante desse quadro, a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua modificação.

Na segunda fase de dosimetria
, a
defesa
busca pela
readequação da pena intermediária, aplicando-se a fração de 1/12 ao recorrente
Wanderley Campos Leonel
, decorrente da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em substituição à fração de 1/8 utilizada pelo juízo de primeiro grau.

No entanto, o
pleito também não merece ac
o
lhimento.

O
s apelantes são
multirreincidentes
, conforme destacado na denúncia (ID 301897877).
Wanderley
cumpre pena no executivo n. 0001560-02.2000.8.11.0064 e
possui condenações definitivas por dois roubos majorados, dois furtos simples e um latrocínio.
Jandir
, por sua vez, cumpre pena no executivo n. 0001370-92.2007.8.11.0064 e possui cinco condenações definitivas por furto qualificado e uma por roubo simples.

A compensação entre atenuantes e agravantes deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
e no
caso
, verifica-se que
o juízo de primeiro grau
promoveu a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da
multirreincidência
, aplicando a fração de 1/8 para o acréscimo, o que se mostra adequado e proporcional.

Na terceira fase
, a defesa busca o afastamento da
majorante
do concurso de agentes
, o que já foi refutado
nesta decisão
no sentido de que
a ação delitiva foi levada a efeito com divisão de tarefas entre os
réus e
a soma das contribuições de cada agente criminoso levou ao êxito da subtração almejada, de modo que não se mostra possível o afastamento da respectiva
majorante
.

Com relação ao
pleito de
redimensionamento da pena de multa
para o mínimo legal
, igualmente não merece acolhimento, porque foi
fixada em estrita observância ao critério bifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e com a capacidade econômica dos réus.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase,
fixou o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica dos réus.

Tal critério mostra-se adequado e proporcional, não havendo razão para a redução da pena de multa ao mínimo legal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa pleiteia o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e a aplicação do instituto da detração penal.

Contudo, tais
pleitos não merecem acolhimento, porque
o
regime
inicial fechado foi fixado
, precipuamente,
na
reincidência
, na
quantidade de pena aplicada
e nas
circunstâncias judiciais desfavoráveis dos réus
, em estrita observância ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Conforme já exposto, ambos os réus são
multirreincidentes
, possuindo diversas condenações anteriores, o que justifica a fixação do regime inicial fechado.

Quanto à detração penal, trata-se de matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso dos autos. Ademais, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos réus, eventual detração não importaria na alteração do regime de cumprimento da pena.

Deveras, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado,
confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Por consequência, carece
a esta instância
,
por esta via,
de competência para a realização da detração, que fica reservada para o Juízo das Execuções Penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido pelo
s
apelante
s
.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade. Contudo, tal pleito não merece acolhimento. A prisão preventiva dos réus foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais dos réus.

Conforme destacado na decisão
, os apelantes permaneceram presos durante a
instrução processual
e foram condenados ao regime inicial fechado.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
[...].
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
(destacamos).

Assim, persistindo os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há razão para a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025